Tribunal: TJMT
Processo: 1028544-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028544-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VILELA FRATARI - CPF: 080.292.296-15 (EMBARGANTE), CESARINO DELFINO CESAR FILHO - CPF: 142.412.341-00 (EMBARGADO), TANIA ELIZABETH DIAS CESAR - CPF: 275.849.761-15 (EMBARGADO), ALDACI APARECIDA DA SILVA FRATARI - CPF: 654.508.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C NULIDADE DE REGISTRO E CANCELAMENTO DE

MATRÍCULA DE IMÓVEL – MANUTENÇÃO DA POSSE DOS AGRAVADOS – CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO RAI N. 60765/2011 – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
MULTA APLICADA
– EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC), não se prestando à
rediscussão do mérito da causa.

2. Não há contradição no acórdão embargado quando este expressamente reconheceu que a decisão agravada apenas executava decisão já transitada em julgado proferida no RAI n. 60765/2011, que determinou a manutenção dos embargados na posse do imóvel.

3. A alegação de que decisões posteriores teriam revogado o acórdão do RAI n. 60765/2011 foi devidamente
enfrentada pelo acórdão embargado, que esclareceu a distinção entre as decisões proferidas na ação possessória e na ação reivindicatória.

4. Não havendo vícios a serem sanados, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

5. A interposição de embargos manifestamente protelatórios, com a reiteração de argumentos já refutados e com o intuito de rediscussão da matéria, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

6. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BATISTA VILELA FRATARI
contra
o
acórdão
(ID. 298971367) que, à unanimidade,

não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de
CESARINO DELFINO CESAR FILHO e TÂNIA ELIZABETH DIAS CESAR
,
em razão da preclusão consumativa.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém contradição, erro e obscuridade.

Sustenta que o acórdão proferido no RAI nº 60765/2011, utilizado como fundamento pelo juízo de primeiro grau para determinar a reintegração de posse aos agravados, já teria sido revogado
por decisões posteriores, especialmente pelo RAI nº 102668294.2020.8.11.0000.

Argumenta que o referido acórdão (RAI nº 60765/2011) apenas determinava a averbação às margens da matrícula nº 409, sem qualquer ordem de reintegração de posse. Aduz que o embargado estaria se utilizando, de forma indevida, de decisão proferida na ação de reintegração de posse para aplicá-la na ação reivindicatória.

Ressalta que possui sentença transitada em julgado nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000675-45.1999.811.0024, que reconheceu sua posse legítima sobre a área disputada.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as supostas contradições, obscuridades e omissões, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e manter o embargante na posse do imóvel.

Em contrarrazões, os embargados argumentam que não há qualquer vício a ser sanado, sendo o recurso mera tentativa de rediscussão da matéria.

Afirmam que o acórdão proferido no RAI nº 60765/2011 foi exarado na ação reivindicatória, não na ação possessória, e efetivamente concedeu proteção possessória aos embargados.

Requerem a aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em análise,
o acórdão embargado não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da preclusão consumativa, considerando que a matéria (manutenção dos agravados na posse do imóvel em disputa) já havia sido decidida no RAI nº 60765/2011, cuja decisão transitou em julgado em 25/02/2014.

O embargante, em suas razões, não demonstra efetivamente a existência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Na realidade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

O que se verifica é a mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos como sucedâneo recursal para obtenção da reforma do julgado, o que não se admite.

Não há que se falar em contradição no acórdão quando este expre
ssamente consignou que
"a decisão agravada apenas executa questão já julgada por esta 2ª Câmara de Direito Privado no julgamento do RAI n. 607652011 ao determinar a manutenção dos agravados na posse do imóvel matrícula n. 2401 do 1º CRI de Chapada dos Guimarães-MT".

Quanto à alegação de que o acórdão proferido no RAI nº 60765/2011 teria sido revogado por decisões posteriores, tal questão foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que consignou:
"Embora o agravante tenha obtido êxito nos
RAIs

ns
. 10266829-42.2020.8.11.0000 e 1010996-28.2021.8.11.0000 interpostos na Ação de Reintegração de Posse, não têm as decisões ali proferidas o condão de revogar ou anular decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória n. 0000729-88.2011.8.11.0024".

A distinção entre as decisões proferidas na ação possessória e na ação reivindicatória foi devidamente esclarecida no acórdão, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Cabe ressaltar que o julgamento do RAI nº 60765/2011, conforme documentos juntados aos autos, expressamente determinou a manutenção dos agravados (ora embargados) na posse do imóvel, além do bloqueio da matrícula, conforme se depreende do trecho transcrito no acórdão embargado:
"DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar o bloqueio da matrícula n. 409 do 1º Registro Notarial de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães, bem como manter os Agravantes na posse da área".

Portanto, não há qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique sua modificação.

Por fim, considerando que os embargos são manifestamente protelatórios, visando apenas rediscutir matéria já decidida, com a reiteração de argumentos já refutados, aplico ao embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os embargos
, aplicando
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa ao embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025